Tribunal: TJSP
Processo: 1014896-88.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Demonstração da presença dos pressupostos. Pessoa física. Benesse concedida. EMBARGOS MONITÓRIOS. Rejeição. Prova dos autos suficiente a evidenciar a existência de débitos provenientes do inadimplemento de mensalidade, "dependências" e descumprimento parcial de instrumento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Demonstração da presença dos pressupostos. Pessoa física. Benesse concedida. EMBARGOS MONITÓRIOS. Rejeição. Prova dos autos suficiente a evidenciar a existência de débitos provenientes do inadimplemento de mensalidade, "dependências" e descumprimento parcial de instrumento de confissão de dívida. Apelante que reconhece a existência dos débitos e não comprova o adimplemento. Sentença confirmada.
Recurso de apelação desprovido, com observação quanto ao deferimento da gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014896-88.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LETICIA GONÇALVES COSTA, é apelado SOCIEDADE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014896-88.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação no 1014896-88.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Letícia Gonçalves Costa
Apelado: Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio Preto Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 41329
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de
serviços educacionais de ensino superior. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. Demonstração da presença dos pressupostos.
Pessoa
física.
Benesse
concedida.
EMBARGOS
MONITÓRIOS. Rejeição. Prova dos autos suficiente a
evidenciar a existência de débitos provenientes do
inadimplemento
de
mensalidade,
“dependências”
e
descumprimento parcial de instrumento de confissão de
dívida. Apelante que reconhece a existência dos débitos e
não comprova o adimplemento. Sentença confirmada.
Recurso de apelação desprovido, com observação quanto ao
deferimento da gratuidade judiciária.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 181/192) interposto contra a r.
sentença de fls. 177/178, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos
por Letícia Gonçalves Costa na ação monitória que lhe move Sociedade de Educação
e Cultura de São José do Rio Preto Ltda, nos seguintes termos:
“Vistos.
Pretende-se o recebimento da importância de R$ 4.344,81 representada
por um termo de confissão de dívida, que se originou da prestação de
serviços educacionais, estando inadimplente com metade das parcelas.
Pede, por isso, a condenação no pagamento do valor indicado.
Foram oferecidos embargos, nos quais se alegou, basicamente, a
prescrição e arguição de falsidade da assinatura no termo de confissão de
dívida e, no mérito, a ré alegou ter ficado inadimplente com os débitos
das mensalidades referentes a outubro e novembro de 2013, sem,
contudo, assinar o termo de confissão realizado em 29.01.14.
Após manifestação do autor, o requerido fez uma proposta de acordo,
contudo não foi aceita pela parte contrária.
Em seguida, os autos vieram conclusos.
Relatados, decido.
A ação, rejeitados os embargos, ante a inexistência de elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014896-88.2019.8.26.0576 -Voto no
3
afastem o dever de saldar a obrigação representada pelos documentos que
instruem a inicial, é de ser julgada procedente, saindo a embargante
condenada ao pagamento da importância de R$ 4.344,82, corrigida e
acrescida de juros de mora desde a citação, arcando, ainda, com os ônus
da sucumbência, com honorária em R$ 1.000,00, nos termos do §8o, do
artigo 85, do NCPC, ficando desde já, indeferido os benefícios da
gratuidade.
O que se tem é que, pese embora a parte ré afirme que não assinou a
confissão de dívida, na sequência propôs acordo, representando, assim, a
aceitação na obrigação de pagar o que lhe está sendo cobrado,
inexistindo, portanto, elementos que afastem o dever de saldar a
obrigação representada pelo contrato.
Daí a rejeição dos embargos, e a procedência da ação, nos termos e para
os fins
acima indicados”.
Requer a apelante, preliminarmente, a reforma da sentença para
concessão da gratuidade judiciária, conforme requerido no curso do processo.
Ainda em sede preliminar, alega cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide, pois impugnou a confissão de dívida de fls. 49/50,
requerendo a realização de perícia grafotécnica no documento. Protesta pelo
prequestionamento explícito dos artigos 430 a 433, 336, 369 e 373, II do Código de
Processo Civil.
Argui ainda a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
(art. 93, inciso IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC), salientando que
apresentou proposta de acordo nos autos apesar de não concordar com a cobrança.
No mérito, aduz que estão prescritos os débitos referentes aos
meses de outubro e novembro de 2013, ante a falsidade da assinatura do documento
de fl. 50 e pelo decurso do prazo legal de 5 (cinco) anos ante o vencimento original e
a propositura da ação. No tocante à cobrança pelas “dependências”, afirma que os
documentos apresentados não servem de prova por serem são unilaterais, e que os
montantes são indevidos pois não fez a opção por cursar tais matérias.
Recurso tempestivo, não preparado ante o pedido de gratuidade e
contrariado (fls. 196/204).
Valor atribuído à causa em 11/04/2019 R$ 4.344,82.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014896-88.2019.8.26.0576 -Voto no
4
De início, verifica-se que a apelante Letícia Gonçalves Costa
juntou aos autos documentos aptos à análise do pleito de justiça gratuita, quais
sejam: holerites de agosto a outubro/2019 (fls. 162/164), indicando vencimentos da
ordem de R$1.273,28, e declaração de hipossuficiência (fls. 101 e 176).
Conforme fl. 168, à luz dos documentos juntados, a apelada deixou
de impugnar o pedido.
Desse modo, demonstrando a requerente, ao menos a priori, a
momentânea incapacidade financeira e o preenchimento dos pressupostos para a
justiça gratuita, defere-se o benefício pleiteado, com efeitos desde o primeiro pedido
apresentados nos autos, salientando-se que a prova da presença de condições para
pagar as despesas compete à parte adversa.
No mais, cuida-se de ação monitória objetivando a cobrança de
R$4.344,82, composto (i) pelo montante devido em decorrência do não pagamento
das mensalidades de maio e junho/2014, (ii) pelos valores das matérias consideradas
dependências, vencidos em abril, maio e junho/2014, e (iii) pela quantia de R$
1.638,00, correspondente ao saldo parcialmente inadimplido (i. é, três das seis
parcelas) do débito objeto do instrumento de confissão de fls. 49/50, referente às
mensalidades de outubro e novembro/2013.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide, pois não se vislumbra imprescindibilidade da dilação probatória
pretendida, eis que estão presentes nos autos elementos suficientes à formação de
convicção acerca da exigibilidade dos débitos.
Com efeito, apesar da alegação da falsidade na assinatura da
confissão de dívida, arguindo a apelante que “não se recordou do acordo realizado
com a UNIRP, embora reconheça que o débito de 15/10/2013 e 18/11/2013, de fato
existe” (fl. 129), não explica a recorrente o pagamento das três primeiras parcelas do
referido acordo, o que, somado à confissão acerca da existência de débitos em aberto
(fls. 130, 160/161), corrobora a conclusão pela materialidade e exigibilidade dos
débitos, não atingidos, por força da repactuação, pela prescrição.
Quanto às demais cobranças, restou incontroverso que a apelante
foi aluna na instituição recorrida, que possuía as chamadas “dependências” e aderiu
aos instrumentos contratuais, de modo que lhe competia, ao refutar a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014896-88.2019.8.26.0576 -Voto no
5
devedora, comprovar a quitação das obrigações perante a instituição de ensino.
Não apresentados argumentos e provas da inexigibilidade dos
débitos fundados na documentação juntada pela apelada, era mesmo de rigor a
procedência do pedido inicial.
Insta ainda ressaltar que a r. sentença fundamentou suficientemente
as razões de convencimento, apreciando a questão posta em julgamento, até porque o
julgador não está obrigado a atacar cada argumento da parte.
Como leciona Theotônio Negrão, “o órgão judicial, para expressar
a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Conforme precedentes, “não está o Tribunal obrigado a responder,
um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se para a
composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os princípios
com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP 207/247, rel.
Des. Franciulli Netto).
Em suma, depreende-se, à luz do que conta dos autos, que a r.
sentença está devidamente fundamentada, não se dessumindo a alegada ausência de
motivação válida tão-somente porque o entendimento adotado não coincide com o da
parte litigante.
Por fim, diante da manutenção da sentença quanto ao acolhimento
da pretensão inicial, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11, do
CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de R$500,00 (quinhentos
reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referentes aos honorários
recursais (arts. 85, §§ 8o e 11 do CPC), observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação
quanto ao deferimento da gratuidade à apelante.
São as partes advertidas, desde já, que eventuais embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014896-88.2019.8.26.0576 -Voto no
6
declaração opostos sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao
pagamento de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
conforme art. 1026, §2o do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator